Tribunal: TJDFT
Processo: 0702508-50.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702508-50.2021.8.07.0007 RECORRENTES: SANDOVAL ALVES DE ALENCAR, LUCIENE ALVES DIAS DE ALENCAR RECORRIDOS: ABEN AMIN HILAL MUHD MUSTAFA, COMERCIAL JHS DE ALIMENTOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. GARANTIA LOCATÍCIA. FIANÇA. INADIMPLEMENTO DA LOCATÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DOS FIADORES. POSSIBILIDADE. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA LOCAÇÃO. DECORRÊNCIA LEGAL. FALÊNCIA DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE EXONERAÇÃO DA FIANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Verificado que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. Consoante dispõe o art. 23, inciso I, da Lei n° 8.245/91 (Lei de Inquilinato), dentre as obrigações do locatário, está inserido o dever de “pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato”. 3. Nos termos do que estabelece o parágrafo único do art. 56 da Lei n° 8.245/91, em caso de locação não residencial, findo o prazo estipulado no contrato com prazo determinado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de 30 dias sem oposição do locador, presume-se prorrogada a locação nas condições determinadas, por prazo indeterminado. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça editou recentemente a Súmula 656, que dispõe que “É válida a cláusula de prorrogação automática de fiança na renovação do contrato principal. A exoneração do fiador depende da notificação prevista no artigo 835 do Código Civil” (STJ. 2a Seção. Aprovada em 09/11/2022). 5. Considerando a existência de previsão contratual expressa de possibilidade de prorrogação do contrato de locação (a qual, inclusive, decorre da lei) e também cláusula estipulando que a fiança se estende até a entrega efetiva das chaves do imóvel, com as quais os fiadores anuíram ao firmarem o instrumento, não há como sustentar a desobrigação dos garantidores do negócio jurídico, mormente quando não houve notificação pelos fiadores nos termos do art. 835 do Código Civil. 6. Conforme estabelece o art. 117 da Lei n° 11.101/2005 (Lei de Falências), “Os contratos bilaterais não se resolvem pela falência e podem ser cumpridos pelo administrador judicial se o cumprimento reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa falida ou for necessário à manutenção e preservação de seus ativos, mediante autorização do Comitê”. 7. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos: a) artigos 7o do Código de Processo Civil, 51, inciso I, da Lei 8.245/1991, e 819 do Código Civil, por ter admitido que ocorreu a renovação tácita do contrato de locação mesmo com previsão de término contratual e sem a anuência dos fiadores; b) artigos 838, inciso I, do CCB, 109, 117, e 119, inciso VII, todos da Lei 11.101/2005, e enunciado 214 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, porque o locador concedeu moratória ao locatário, também sem o consentimento dos fiadores e com a intenção de prejudicá-los, haja vista terem ficado impedidos de devolverem as chaves do imóvel; c) artigo 423 do CCB, argumentando que, havendo cláusula geradora de dúvida quanto à prorrogação da garantia, prevalece a mais benéfica ao garante. Em relação aos temas dos itens acima, apontam dissenso pretoriano com a mera reprodução de ementas de julgados do TJPR e do TJRS. Em contrarrazões, apenas ABEN AMIN HILAL MUHD MUSTAFA requer a majoração do ônus de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 7o do Código de Processo Civil, 51, inciso I, da Lei 8.245/1991, 423, 819, e 838, inciso I, todos do CCB, 109, 117, e 119, inciso VII, todos da Lei 11.101/2005, e no tocante aos respectivos dissensos pretorianos. Com efeito, a Corte Superior também entende que: a) é válida a “cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação do contrato principal, cabendo ao fiador, acaso intente sua exoneração, efetuar, no período de prorrogação contratual, a notificação de que reza o art. 835 do Código Civil" (AgInt no AREsp n. 1.599.023/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022); b) “Quanto aos contratos bilaterais em curso, cabe ao síndico decidir pelo seu cumprimento ou resolução” (REsp n. 660.413/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe de 1/10/2014). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 2371814/MG, RELATOR(A) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DATA DA PUBLICAÇÃO, 14/09/2023; e AREsp 478447/RJ, RELATOR(A) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DATA DA PUBLICAÇÃO 04/06/2019. Assim, estando “a decisão de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp n. 2.302.194/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). O dissenso jurisprudencial também não merece prosseguir em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 1.946.971/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao enunciado 214 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp n. 2.325.850/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Por fim, em relação ao pleito de majoração do ônus da sucumbência, embora previstas nos artigos 82 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015